Tribunal: STF
Processo: ARE 1250239
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que bastam para formar o convencimento da magistrada. Preliminar rejeitada.
    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Pleito expresso da autora de receber ‘qualquer outra verba inerente à função de policial militar efetivo e que não descrita na inicial’. Inovação de pedido no recurso de apelação. Inadmissibilidade. Efeito devolutivo do recurso adstrito aos pedidos exordiais. Inteligência do artigo 515, caput, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, neste aspecto
    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Pretensão de averbação de tempo de serviço para fins de recebimento de verbas trabalhistas, bem como para fins previdenciários. Lei Federal nº 10.029/00 e Lei Estadual nº 11.064/02 que foram declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. ADIN 175.199-0. Desempenho das funções de soldado temporário sob rígida jornada de trabalho, em atividades típicas da corporação, com subordinação às mesmas regras dos policiais militares efetivos. Tratamento que deve ser o mesmo concedido aos efetivos no que diz respeito ao pagamento de férias acrescidas de um terço, 13º salário, ALE e adicional de insalubridade. Por outro lado, indevidas as verbas de natureza trabalhista previstas na Consolidação das Leis do Trabalho. Sentença alterada, em parte, neste aspecto.
    POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Impossibilidade de averbação do tempo de serviço para fins previdenciários por não ter havido qualquer desconto relativo à contribuição previdenciária. Impossibilidade de descontos, por não se tratar de servidora estatutária. Precedentes. Sentença alterada, neste aspecto.
    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
    Aplicabilidade da Lei 11.960/09. Ausência de modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4357. Comunicado nº 276/2013 da Presidência deste Tribunal de Justiça.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
    Inadmissibilidade. Para execução de honorários advocatícios convencionais o patrono poderá requerer a reserva do valor nos próprios autos, promovendo a juntada do contrato, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado, ou entre este e os novos patronos nomeados no feito. Advogado que deverá postular o reconhecimento de eventual direito em ação própria, sendo, pois, inaplicável o disposto no art. 22, § 4º, da Lei Federal nº 8.906/94. Sentença reformada, neste aspecto. Alegação rejeitada.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
    Insurgência da autora para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Cabíveis o arbitramento de verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, contudo, na hipótese, diante da sucumbência recíproca, a verba honorária e despesas processuais devem ser repartidas, nos termos do art. 21 do CPC.
    Sentença reformada, neste aspecto. Reexame necessário, recursos voluntários da ré e da autora parcialmente providos” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, alegou-se violação dos arts. 2°; 5°, II; 37, caput, II e IX, da mesma Carta. Sustenta-se não ser possível a equiparação do serviço temporário com os regimes jurídicos celetista ou estatutário. Ao final, pleiteou-se a reforma do acórdão recorrido para que seja julgada improcedente a ação ajuizada.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Ao apreciar a ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, esta Corte julgou constitucional o dispositivo da Lei 10.029/2000 que autoriza o serviço militar voluntário sem o reconhecimento de vínculo ou obrigação de natureza trabalhista, conforme se lê da ementa do acórdão:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (grifei).
    Verifico que o aresto de origem contrariou tal entendimento ao condenar o ente federativo ao pagamento de verbas de natureza trabalhista.
    Destaco, ademais, julgados de ambas as Turmas deste Tribunal que já aplicaram o entendimento do precedente a casos semelhantes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.173/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.178.917-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental (RE 1.178.492-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação movida contra o Estado de São Paulo (art. 21, § 2°, do RISTF). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator